Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-87.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para a interposição da apelação criminal, nos termos do art. 593 do CPP, é de 5 (cinco) dias, contado em dobro para a Defensoria Pública, em razão da prerrogativa institucional prevista no art. 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994. No particular, o acusado foi intimado da sentença pelo WhatsApp no dia 26/9/2023, tendo sido apresentado o recurso pela defensoria pública no dia 28/09/2023, sendo, portanto, tempestivo.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
4. Constatado que o réu apresentou voluntariamente Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV falso durante a abordagem policial, a manutenção da condenação por uso de documento público falso se afigura imperiosa.
5. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
6. Recurso conhecido e desprovido.